Tribunal: TJSP
Processo: 1002446-83.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Inadimplemento das mensalidades. Sentença que julgou procedente a ação, consignando, todavia, o decisum, que a fluência dos juros e correção monetária dar-se-ia a partir do ajuizamento da ação e da citação, respectivamente. Apelo da instituição de ensino autora em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora e atualização

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Inadimplemento das mensalidades. Sentença que julgou procedente a ação, consignando, todavia, o decisum, que a fluência dos juros e correção monetária dar-se-ia a partir do ajuizamento da ação e da citação, respectivamente. Apelo da instituição de ensino autora em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora e atualização monetária. Havendo termo certo para cumprimento da obrigação assumida, e restando esta inadimplida, os juros de mora e atualização monetária passam a incidir automaticamente a partir do vencimento de cada prestação Inteligência do art. 397 do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO.